Tribunal: TJPA
Processo: 0028661-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028661-70.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: B2W CIA GERAL DO VAREJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS com fundamento no Protocolo ICMS nº 21/2011, em razão do cancelamento da CDA e de decisão transitada em julgado em mandado de segurança, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento do §5º.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC; (
ii
) estabelecer se o feito deve ser sobrestado até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixa tese vinculante que restringe o arbitramento de honorários por equidade às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, vedando sua aplicação quando o proveito econômico for mensurável e relevante.

O proveito econômico obtido pela executada corresponde ao valor integral do débito exigido na execução fiscal, sendo perfeitamente estimável, o que impõe a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, com observância do escalonamento do §5º.

A circunstância de a extinção ocorrer com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80 não afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.076, pois, uma vez reconhecido o dever de pagar honorários com base no princípio da causalidade, a fixação deve observar os critérios objetivos do CPC.

A jurisprudência do STJ reafirma que, mesmo nas hipóteses de cancelamento da CDA após a propositura da execução, descabe a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável, aplicando-se obrigatoriamente os percentuais legais.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 não acarreta a suspensão automática dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator, inexistente no caso concreto.

A decisão monocrática agravada aplica corretamente a legislação processual e a jurisprudência vinculante, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80 não afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não suspende automaticamente os processos pendentes, sendo necessária decisão expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, 927, III, 1.035, §5º, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 26; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ,
AgInt
no REsp 2.136.660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 19.08.2024; TJPA, Recurso Especial nº 0842200-94.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 03.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, do RITJPA, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, com observância do escalonamento do §5º do mesmo dispositivo.

A execução fiscal foi ajuizada em face de B2W CIA GERAL DO VAREJO, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS fundado no Protocolo ICMS nº 21/2011. Citada, a executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando a nulidade da CDA, sob o argumento de que a exigência estava amparada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.628/DF, com trânsito em julgado em 03/12/2014.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará requereu a desistência da execução fiscal, em razão de decisão judicial transitada em julgado em Mandado de Segurança anteriormente impetrado pela executada, que afastou a exigibilidade da exação. Sobreveio sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, do CPC.

O Estado opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para ajustar a verba honorária aos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, observado o escalonamento do §5º, mantida, contudo, a condenação.

Inconformado, interpôs Apelação Cível, sustentando que os honorários deveriam ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que a hipótese envolveria cancelamento da CDA e extinção da execução sem apreciação do mérito material do crédito tributário. A decisão monocrática desta Relatoria negou provimento ao apelo, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

No presente Agravo Interno, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) que o caso concreto comportaria distinção em relação ao Tema 1.076/STJ, por envolver cancelamento da inscrição em dívida ativa com fundamento no art. 26 da LEF; (
ii
) que, em tais hipóteses, seria possível a fixação da verba honorária por equidade, à luz da jurisprudência do STJ; (
iii
) requer o prequestionamento dos
arts
. 85, §§3º e 8º, do CPC e do art. 26 da Lei nº 6.830/80; e (
iv
) subsidiariamente, pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Cinge-se a controvérsia recursal em estabelecer se os parâmetros da condenação em honorários sucumbenciais da Fazenda Pública estão corretos ou se devem seguir o juízo de equidade.

Nesse sentido, relata o recorrente “(...) o Estado não se exime de efetuar o pagamento, desde seja feito de modo razoável e proporcional, de forma a não afetar os princípios do ordenamento e a funcionalidade pública do ente. Assim, percebe-se a necessidade da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, diante do valor mensurado, o juízo deve determinar os honorários de forma equitativa.”

Sobre o tema, desde logo cabe destacar o Tema 1076 do STJ pelos quais apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

“Tema 1076 do STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Portanto, considerando que não há irresignação quanto a condenação, mas somente em relação aos parâmetros de fixação da verba honorária, nos termos do Tema 1076 do STJ torna-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se, na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme sustenta o Estado do Pará, ou se deve prevalecer a regra objetiva de fixação nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º e §5º, do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, que veda a apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório.

O recurso não merece provimento.

A questão posta em análise já foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que deu origem ao Tema 1.076. Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu teses de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) que delimitam de forma estrita as hipóteses de arbitramento de honorários por equidade:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

O
proveito econômico obtido pela parte executada é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor integral do débito que lhe era exigido na execução fiscal, agora extinta. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou de uma causa com valor muito baixo, a aplicação da regra geral de fixação percentual é medida
que se impõe, afastando-se, compulsoriamente, a excepcionalidade do critério equitativo.

A tentativa do Agravante de criar uma distinção (
distinguishing
), ao alegar que o Tema 1.076 não se aplicaria às extinções fundadas no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, não encontra amparo na jurisprudência. O próprio STJ tem rechaçado esse argumento, afirmando que, uma vez estabelecido o dever de pagar os honorários pelo princípio da causalidade, a metodologia de cálculo deve seguir as regras do CPC, incluindo a tese vinculante do Tema 1.076.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ
EXECUTIVIDADE .
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMAS 421 E 1076 DO
STJ .
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal relativa
a
cobrança de créditos de
IPTU .
Na sentença acolheu-se a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a inexigibilidade do tributo por imunidade tributária e extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a apelação foi julgada prejudicada ante a homologação da desistência.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para manter a verba de honorários advocatícios, em percentuais mínimos. II - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, REsp 1 .185.036, fixou a tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade". A jurisprudência recente também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de
pré
-executividade conduza à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
na PET no REsp
n .
1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023;
AgInt
no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
de 17/11/2020.III - In
casu
, conforme consta no acórdão vergastado, a sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo contribuinte, reconhecendo a inexigibilidade do tributo (IPTU do exercício de 2017), com a consequente extinção da ação executiva e condenação da municipalidade, exceto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas
previstas no
art
. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
. IV - Quanto à alegação de ofensa ao art. 85, § 8º, do CPC, descabe a fixação de honorários por juízo de equidade, haja vista que o pedido de desistência da municipalidade, com base no art. 26, da LEF, em consequência do cancelamento da CDA, somente se deu após prolação da sentença e a interposição da apelação, de modo que os honorários advocatícios são devidos diante do princípio da causalidade. Nesse mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.V
- Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2136660 SP 2024/0131987-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2024)

Este Tribunal de Justiça do Pará, em alinhamento à Corte Superior, também aplica a tese de forma consistente, como se vê no julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA STJ 1076. PROVEITO ECONOMICO. VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade reconhecendo a existência de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito; fixou honorários de sucumbência por apreciação equitativa;

2. O STJ firmou entendimento no REsp nº 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§ 2º e 3º,
do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa;

3. O proveito econômico com a extinção da execução é a integralidade do que estava sendo cobrado;

3. Sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º. e 3º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária;

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0842200-94 .2020.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno)

Portanto,
a decisão monocrática agravada, ao manter a fixação dos honorários nos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência vinculante sobre a matéria.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, este não merece acolhida. O reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que versem sobre o mesmo tema em território nacional. Tal medida depende de ordem expressa do relator, o que não ocorreu até o presente momento.

Portanto, na ausência de determinação de suspensão, este Tribunal deve continuar a aplicar a tese vinculante já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, em respeito à segurança jurídica e à sistemática dos precedentes obrigatórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Belém,
visando à condenação ao pagamento retroativo do piso nacional do magistério, conforme Lei nº 11.738/2008. A decisão agravada considerou legítima a inclusão da gratificação de escolaridade na composição do vencimento básico. A agravante pleiteou, em preliminar, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 6 do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000 e do RE nº 1.326.541.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) decidir se o feito deve ser suspenso até o julgamento do IRDR e do RE com repercussão geral; (
ii
) definir se é legítima a inclusão da gratificação de escolaridade no cálculo do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de suspensão do feito é rejeitada, pois o IRDR refere-se exclusivamente a professores da rede estadual, sem identidade de partes ou pedidos com a presente demanda, além de não haver decisão determinando a suspensão.

4.A suspensão com base no RE nº 1.326.541 também é indeferida, já que o reconhecimento de repercussão geral não implica suspensão automática, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

5.A gratificação de escolaridade, por possuir caráter geral, permanente e não meritório, integra o vencimento básico e pode ser considerada no cálculo do piso do magistério, conforme decisão do STF no RE 1.362.851
AgR
/PA.

6.O entendimento do STF é que, ultrapassado o valor do piso pela soma do vencimento base com gratificações genéricas, inexiste direito à complementação ou retroativos.

7.A decisão monocrática agravada aplica corretamente a jurisprudência consolidada do STF, especialmente no que se refere à interpretação da ADI 4.167 e ao RE 1.362.851
AgR
/PA, não havendo argumentos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de identidade entre as partes, pedidos e fundamentos jurídicos impede o sobrestamento de feito individual com base em IRDR que trate de controvérsia diversa.

2. O reconhecimento da repercussão geral não suspende automaticamente os processos, sendo necessária decisão expressa do relator.

3.A gratificação de escolaridade, por ser geral e permanente, integra o vencimento básico para fins de cálculo do piso nacional do magistério, conforme interpretação da Lei nº 11.738/2008 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.362.851
AgR
/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2022; STF, ADI nº 4.167,
Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJPA,
ApCiv
nº 12662948, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2023; TJPA,
ApCiv
nº 11908851, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 07.11.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08614654820218140301 28153307, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, ausente decisão de sobrestamento,
assim como a atual e vigente interpretação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076
, não merece prosperar o apelo do recorrente.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026